Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712874-72.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALATABATA ARAUJO VELOSO AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE- CONDOMINIO 9 D E C I S Ã O 1. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão recorrida deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a assembleia geral extraordinária convocada por 1/4 (um quarto) dos condôminos agendada para 2/5/2021 em razão de já existir, à época, convocação de assembleia geral pela síndica do condomínio para deliberação da mesma matéria, a qual seria realizada na data de 30/5/2021, conforme cópia do edital anexado ao ID de origem 90328842. O objeto do presente recurso está adstrito à: “cassação da Liminar e o deferimento da realização da Assembleia agendada para acontecer no dia 02/05/2021 (domingo), nos moldes do Edital, incumbindo à Assembleia decidir o que achar conveniente e o melhor para a comunidade condominial, facultando o direito de deliberar sobre a destituição da Síndica.”. 2. Diante de tal quadro, intime-se as partes para informar acerca da realização da assembleia geral extraordinária designada para o dia 30/5/2021, juntando cópia da ata com o resultado da deliberação, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 8 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora